Tribunal: TJDFT
Processo: 0703506-53.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. REJEIÇÃO. MÉRITO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA AFASTADA. SUCUMBÊNCIA.
1. Não há que se falar em ausência de impugnação específica, quando é possível verificar das razões recursais a discordância da parte recorrente com os fundamentos apresentados na sentença.
2. "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação". Inteligência do enunciado de súmula n. 85 do STJ.
3. É desnecessária a fase de liquidação de sentença quando meros cálculos aritméticos são suficientes para se chegar ao valor devido, devendo prevalecer a máxima de que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.
4. Se cada litigante fora, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre elas as despesas.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.